Tribunal: STF
Processo: RE 1473904
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUTARQUIA ESTADUAL. SERVIDORA CELETISTA ADMITIDA ANTES DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 SEM CONCURSO. RESCISÃO CONTRATUAL. DEVIDO PROCESSO ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIA E DA AMPLA DEFESA. AGRAVO IMPROVIDO.



    I — Consoante a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se firmou no sentido de que a demissão de servidor público, mesmo que contratado sob o regime da CLT, deve observar o devido processo administrativo, em que se garantam o contraditório e a ampla defesa.



    II — Agravo regimental ao qual se nega provimento.